Tribunal: TJSP
Processo: 1529350-08.2020.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Tráfico de entorpecentes. Materialidade e autoria comprovadas. Validade das palavras dos policiais. Condição funcional que, por si só, não afasta a credibilidade dos seus relatos. Precedentes. Condenação acertada. Pena reduzida. Afastamento da agravante do art. 61, II, "j", do CP. A situação de calamidade não motivou o delito e tampouco facilitou o seu cometimento. Regime fechado mantido. Réu

Ementa:
Tráfico de entorpecentes. Materialidade e autoria comprovadas. Validade das palavras dos policiais. Condição funcional que, por si só, não afasta a credibilidade dos seus relatos. Precedentes. Condenação acertada. Pena reduzida. Afastamento da agravante do art. 61, II, "j", do CP. A situação de calamidade não motivou o delito e tampouco facilitou o seu cometimento. Regime fechado mantido. Réu reincidente específico. Recurso parcialmente provido.